Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – SOLIDEZ DO IMÓVEL. MATERIAIS EMPREGADOS INADEQUADOS – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A teor do disposto no art. 618 do CC, o construtor responde, durante o prazo de cinco anos, “pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. Indiscutível, pois, a responsabilidade da incorporadora sobre os danos decorrentes de defeito construtivo.
2. Na origem, relata o autor que adquiriu o imóvel em maio de 2018, quando passou a residir na unidade. A partir de maio de 2019 começou a constatar infiltrações e rachaduras e, quando chovia, entrava água por frestas da esquadria da janela. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.696,36.
3. O autor acostou parecer de engenharia onde consta que o ressecamento ou a má aplicação do silicone de vedação permitiu a percolação de água em dias de chuva direcionadas, sendo possível categorizar a anomalia como sendo endógena, ou seja, de origem construtiva de projeto, execução e mão-de-obra (ID 21551406). Por sua vez, sustenta a requerida a não aplicabilidade do art. 618 do CC e ser a garantia de um ano, já expirada, porque não se trata de vício oculto por ser de fácil constatação.
4. A questão se circunscreve ao fato de ser ou não um defeito construtivo, tendo em vista ser a incorporadora responsável pela solidez do empreendimento dentro de cinco anos.
5. O empreendimento contava, consoante a requerida, com apenas 2 anos e 3 meses quando da constatação do problema, qual seja, infiltrações e rachaduras que, de acordo com o parecer técnico, é provável ser endógenas. Em contrapartida, a requerida se limitou a impugnar, mas não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para contraditar a que foi produzida pelo autor.
6. À vista disso, é de se concluir que se trata de defeito construtivo, pelo fato de a requerida não ter utilizado o material adequado a fim de evitar a entrada de água que ocasionou as infiltrações e rachaduras no imóvel. Assim, o prazo é de cinco anos, sendo a incorporadora responsável pelo dano.
7. Ainda questiona a requerida os orçamentos de serviço, afirmando serem de valor superior ao praticado no mercado, além de pleitear a conversão em obrigação de fazer, mas não trouxe aos autos nenhuma prova em contrário. Por outro lado, o autor acosta dois orçamentos, especificando o serviço, sendo um no valor de R$ 4.110,40 (ID 21551407) e outro, R$ 4.500,00 (ID 215501408), além de quantia despendida, intitulada anotação “resp. técnica”, de R$ 85,96 (ID 21552059), e do laudo, R$ 500,00 (ID 21556060).
8. Portanto, sendo o pedido inicial para condenar a requerida a ressarcir os danos materiais no valor não inferior a R$ 4.696,36, devidamente comprovados, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.